Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705249-80.2023.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sau Ferreira Santos Embargada: Osmaura de Lourdes dos Reis D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sau Ferreira Santos contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 67021614). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator